Tribunal: TJPA
Processo: 0814882-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814882-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JEFERSON DO SOCORRO CORREA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRISAO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRONICA – RECURSO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117 DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. PERDA DE OBJETO. 1. Em que pese os argumentos expostos pelo órgão ministerial, ao entendimento de que o apenado, cumprindo pena em regime semiaberto, não pode ter o benefício de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, conforme entendeu o magistrado na decisão agravada, em análise do sistema SEEU, constata-se decisão do Juízo da Vara de Execução Penal, datado de 29.11.2022 em que o magistrado concede ao apenado a progressão de regime do semiaberto ao aberto.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso especial e no mérito prejudicado, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PARÁ
interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Abaetetuba que concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica, ao apenado Jeferson do Socorro Correa Pereira, que cumpre pena no regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o representante do
Parquet
insurge-se contra a decisão agravada, argumentando que “
o alcance da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico embasada apenas em condições insalubres de custódia e reduzido número de agentes prisionais para a fiscalização de entrada e saída desses apenados, amplia indevidamente o rol de possibilidades do art. 117 da LEP e desvirtua a execução penal para hipóteses não previstas expressamente em lei.”

Aduz que a Súmula Vinculante n. 56 determina que a saída antecipada de condenados somente ocorra nas hipóteses de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime, por violar os princípios da individualização da pena e da legalidade, o que não se trata do presente caso.

E assim pugna pelo provimento do recurso de agravo em execução, para que seja reformada a decisão agravada.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo improvimento do recurso interposto pelo
Parquet
.

A Procuradoria de Justiça, por outro lado, manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal.

É o relatório para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Em que pese os argumentos expostos pelo órgão ministerial, ao entendimento de que o apenado, cumprindo pena em regime semiaberto, não pode ter o benefício de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, conforme entendeu o magistrado na decisão agravada, em análise do sistema SEEU, constata-se decisão do Juízo da Vara de Execução Penal, datado de 29.11.2022 em que o magistrado concede ao apenado a progressão de regime do semiaberto ao aberto, nos seguintes termos:

“Isto posto, acolho a manifestação do Ministério Público e DEFIRO o pedido de progressão de regime para o regime aberto do apenado JEFERSON DO SOCORRO CORREA PEREIRA com base no art. 66, III, alínea “b” da Lei nº 7.210/84, que deverá ser cumprido sob as seguintes condições:

a) recolher-se, diariamente, das 21:00 às 6:00 horas na sua residência;

b) Permanecer na sua residência durante o repouso e nos dias de folga;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, sem autorização do Juiz, por mais de 8 (oito) dias;

d) Não mudar do território desta Comarca, sem prévia autorização do Juízo;

e) apresentar-se pessoal e bimestralmente em Juízo, dando conta de suas ocupações e domicílio;

f) Comprovar que exerce ocupação lícita, dentro de 30 (trinta) dias; Considerando que o apenado possui advogado habilitado nos autos, dê-se ciência da presente decisão através de seu patrono, ficando o reeducando ciente de que deverá comparecer à Central de Monitoramento Eletrônico para a retirada do equipamento. Outrossim, entendo que houve a perda superveniente do objeto do agravo em execução e, consequentemente, ausente o interesse recursal, lhe nego seguimento. P.R.I. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional.”

Ante o exposto, considerando que os fundamentos do presente recurso restaram superados, conheço do recurso e no mérito
PREJUDICADO
, ante a perda superveniente de seu objeto.

Belém, 15/12/2022